Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ASTREINTES. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos, de modo célere. A concessão exige plausibilidade do direito alegado pela parte requerente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, a natureza da obrigação de pagar contas de consumo de energia elétrica é pessoal, e não propter rem.
3. No caso concreto, embora não haja prova de que a proprietária do imóvel tenha cientificado a concessionária acerca do novo contrato de locação e solicitado a alteração do usuário do serviço, é certo que a locatária somente deve ser responsabilizada pelo pagamento dos serviços prestados na fluência da sua locação.
4. A dúvida acerca da legitimidade da cobrança e do valor efetivamente devido impõe a continuidade do serviço, até a solução definitiva da lide, sob pena de prejudicar ou até mesmo impedir o exercício das atividades empresariais da locatária.
5. Definida a obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, impõe-se a cominação de multa para forçar o cumprimento da obrigação estabelecida na decisão a quo, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.